Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de ocorrência de prisão civil do devedor de alimentos em razão da alegação de incapacidade financeira de cumprir a obrigação alimentar.
2. O Paciente comprovou a prolação de sentença que o exonerou de pagar alimentos ao filho maior e reduziu a prestação alimentícia devida ao filho menor para um salário mínimo.
3. Constata-se ilegalidade na ordem de prisão referente aos alimentos devido ao filho maior e na cobrança do montante original do filho menor, sem a redução determinada pela ação revisional.
4. Ordem parcialmente concedida. Unânime.